Tribunal: TJMT
Processo: 0004641-83.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004641-83.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ELI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 531.905.721-00 (APELADO), THALITA LEITE DE ANDRADE - CPF: 015.036.721-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – CLÁUSULA
AD EXITUM
– FIXAÇÃO EM PERCENTUAL JÁ ESTABELECIDO NO CONTRATO FIRMADO LIVREMENTE ENTRE AS PARTES – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se há o contrato verbal reconhecido pelas partes, com contraprestação dos honorários no percentual de 13% ou 15%, deve ser mantida a verba honorária em 14% sobre o valor referente ao termo particular de distrato de compra e venda de imóvel rural noticiado pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JANAINA DE FRANCA BORGES visando reformar sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional c/c Arbitramento de Cobrança de Honorários Advocatícios n.º 0004641-83.2016.8.11.0003, movida em face de ELI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao requerente, que arbitrou em 14%, sobre o valor de R$280.600,00 (referente ao termo particular de distrato de compra e venda de imóvel rural noticiado pelas partes), corrigidos com juros de mora, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustenta que partindo do que prescreve a legislação sob o tema,
“se não há condenação, como é o presente caso, já que as partes firmaram um acordo extrajudicial que fora homologado judicialmente, a base de cálculos para sua fixação, não seria o distrato firmado pelas parte no ano de 2008, mas sim, o proveito econômico obtido pela parte, e que no caso, foi o recebimento pela apelada, devidamente corrigido, em 27/04/2016 no valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)”.

Em resumo, pede o provimento do recurso para que o valor da condenação seja fixado no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 143179829, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É fato incontroverso que as partes firmaram um contrato de prestação de serviços advocatícios e convencionaram que a remuneração da advogada/recorrente seria paga no final da ação, na proporção de 13% ou 15%, sobre o valor de R$280.600,00, conforme afirmado na petição inicial e reafirmado pela em contestação, senão vejamos:

“...os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS, seriam pagos ao final da AÇÃO, na proporção, de 13% ou 15%, calculados sob o valor a ser devolvido conforme TERMO PARTICULAR DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DEIMÓVEL RURAL de fls. 61/64, no valor de R$280.600,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL E SEISCENTOS REAIS) devidamente corrigido”
(fl. 05 do Id. 143179809 - inicial).

“Essa contratação apesar de não ter sido formalizada por contrato, ficou estabelecido entre as partes que os honorários advocatícios seriam pagos a final da demanda, na proporção de 13% ou 15%, calculados sobre o valor a ser devolvido conforme o distrato”
(fl. 389 do Id. 143179810 – contestação)

Assim, como bem consignado na sentença, não se verifica irregularidades nos percentuais apresentados e, com isso, não há falar em revisar/majorar o montante percentual ajustado pelas partes.

Ademais, cabível o arbitramento dos honorários, sem que haja ofensa aos princípios da liberdade de contratar e da força vinculativa do contrato, ou a qualquer outro, devendo, no caso em tela, a observância dos limites do ajuste demonstrado na presente ação.

À bem da verdade, da observância ao princípio da boa-fé nas obrigações relacionais, sendo incontestável que o advogado que oferece seu conhecimento e capacidade na defesa de uma causa tem de receber por isso, inclusive para que não haja o enriquecimento ilícito da parte que se beneficiou dele.

A propósito, colaciono os arestos bem indicados no édito combatido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. – É permitida a contratação de honorários "ad exitum". Contudo, nestes casos, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa da parte contrária - Nos termos do artigo 22, § 2º da Lei 8.906/94, denominado Estatuto da OAB, aplicado por analogia, os honorários fixados por arbitramento judicial, devem ser compatíveis com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (TJ-MG - AC: 10271140003218002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 25/03/0019, Data de Publicação: 29/03/2019)”.

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011)”.

Ademais, o teor do artigo 24, §4º, do Estatuto da Advocacia e a OAB (Lei n. 8.906/94), assim preleciona:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

[...]

§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”

Portanto, ante o contrato verbal reconhecido pelas partes, com contraprestação dos honorários no percentual de 13% ou 15%, deve ser mantida a verba honorária em 14% sobre o valor de R$280.600,00, referente ao termo particular de distrato de compra e venda de imóvel rural noticiado pelas partes.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou parcialmente procedente o pleito inaugural.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023